Tribunal: TJDFT
Processo: 0743611-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir o r. decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra WENDEL SOUSA DA COSTA, ora paciente. Nas razões que foram apresentadas na petição inicial, a d. defesa esclarece que o paciente foi preso preventivamente em 25/12/2022, em razão da r. decisão proferida em JULHO de 2011, nos moldes do art. 366 do CPP. Acrescenta que a denúncia em desfavor do paciente foi apresentada em 22/06/2009, tendo por base suposta prática de crime de latrocínio tentado em 06/10/2003. Acresce, ainda, que o paciente “(...) reside atualmente na cidade de Oporá/GO (sic), local de nascimento (doc. ID: 146022426) possui família regularmente constituída desde 2008, trabalha como vidraceiro, adquiriu bens móveis e imóveis, casou-se, fez transferência de título eleitoral em 03/05/2022 (Doc. Anexo) sustenta a família, exclusivamente, com os frutos de seu labor, exerce atividade lícita com endereço certo e sabido, (ID’s: 146022424/14022423), gozando no meio social em jamais agiu de forma a se esconder”. Com arrimo nestes relatos, a d. defesa insurge-se contra o r. decreto de prisão cautelar do paciente, alegando que carece ao ato contemporaneidade. Assevera que o paciente não se encontrava foragido e que, durante os últimos anos, exerceu atividade laboral lícita em Iporá/GO. Argumenta que a prisão é desproporcional, sobretudo porque o paciente é primário e ostenta condições pessoais favoráveis. Ao fim, requer a concessão da liminar, com posterior confirmação, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. Os autos vieram-me conclusos às 20h15min de (quinta-feira), dia 29 de dezembro de 2022. Brevemente relatados. Passo a decidir. Conforme se extrai do caderno processual de origem, o paciente foi denunciado em 22/06/2009, pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 3o, do CP. Segundo o descreve o ilustre representante do Ministério Público, o ora paciente, acompanhado de dois comparsas, subtraíram bens pertencentes ao estabelecimento Pirâmide do Bebê e aparelhos celulares das vítimas, sendo que na saída do local, com a chegada da Polícia Militar, o paciente e seus comparsas, supostamente, teria efetuado disparos de arma de fogo que lesionaram um dos agentes públicos da força de segurança (APOrd no 0019821-64.2013.8.07.0001). O d. Juiz da MM. 4a Vara Criminal de Brasília, ao decretar a prisão preventiva do paciente, ancorou-se nos fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (ID 46300581 da APOrd no 0019821-64.2013.8.07.0001), in verbis: “Há prova da existência do crime (art. 157, § 3o, CP) e indícios suficientes de autoria e da materialidade, consubstanciada pela prova já produzida durante a instrução criminal e sentença já proferida, tudo nos autos do processo original no 13200-7/04. O crime (art. 157, §3o, CP) tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos e é de extrema gravidade. Os acusados foram citados por edital e até o presente momento não há qualquer notícia dos respectivos paradeiros, o que por si só representa risco a não aplicação da lei penal. (...) Os acusados ainda demonstraram frieza, audácia e total desrespeito à vida alheia e à autoridade ao atirarem em um Policial Militar. Diante da acentuada periculosidade dos envolvidos na empreitada criminosa não resta dúvida que devem ser imediatamente separados do convívio social para garantir a ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal e, ainda, para demonstrar à sociedade que o Estado que não tolera atos dessa natureza, principalmente, se praticados contra os seus agentes”. O paciente foi citado e intimado via edital, em razão de não ter sido localizado. Conforme certidão exarada pelo oficial de justiça, o então denunciado foi procurado nos endereços fornecidos à autoridade policial e nos autos da ação penal, não sendo encontrado nos locais então indicados. O mandado de prisão foi cumprido em 25/12/2022 (ID 42474913). Na sequência, apreciando o requerimento de revogação da prisão preventiva, o d. Juiz do conhecimento, indeferindo-o, o fez com suporte nos seguintes fundamentos: “(...) Da análise dos autos, verifica-se que o processo estava suspenso porque o réu não foi encontrado para ser citado pessoalmente, tendo sido citado por edital. A prisão preventiva do requerente foi decretada por decisão proferida em julho de 2011 (ID 46300581), não tendo o mandado sido cumprido por encontrar-se o réu foragido, durante todos esses anos. Os fatos narrados na denúncia são gravíssimos, respondendo o requerente pela prática, em tese, do crime de latrocínio (art. 157, § 3o, do CP). Acrescente-se que, ao contrário do afirmado, não houve apresentação espontânea do requerente na delegacia, tendo ele sido preso durante uma blitz de trânsito, quando foi identificado. Portanto, não se mostram presentes elementos que possam embasar a pretensão formulada, especialmente diante do alto risco de voltar a ficar foragido o réu. Assim, ainda se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo necessária a custódia preventiva por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por WENDEL SOUSA DA COSTA” (ID 146057602 da APOrd no 0019821-64.2013.8.07.0001). Em face dos fatos e das circunstâncias acima retratados, conclui-se que a r. decisão impugnada não carrega em si abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos, isso porque o paciente esteve foragido por vários anos, mesmo ciente, no mínimo, do inquérito policial contra si instaurado. Conforme orientação jurisprudencial oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça e do c. STJ, a fuga demonstra a nítida intenção do agente em se furtar da aplicação da lei penal, constituindo fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva, in verbis: “Constatado que o acusado esteve foragido do distrito da culpa, bem como ausente a demonstração de que não se envolveu com a prática de infrações penais e que exerce atividades lícitas, deve ser mantida a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, além de salvaguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade dos delitos imputados e o risco concreto de reiteração delitiva.” (Acórdão 1245141, 07080821220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, Publicado no PJe: 4/5/2020)". “A prisão preventiva revela-se necessária com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do paciente, o qual vem a todo custo se furtando ao cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele.” (Acórdão 1229763, 07016897120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 3/3/2020)". “(...) a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019)". Na mesma linha, o processualista Norberto Avena, ao comentar o tema, reforça o entendimento jurisprudencial esboçado, sobretudo após o advento da Lei 12.403/2011, que passou a determinar a conversão do flagrante em preventiva, para a permanência da custódia. Segundo o renomado professor, em “síntese, apenas continuará preso em decorrência do flagrante o indivíduo em relação ao qual, se constatada a legalidade do flagrante, mostrarem-se presentes os requisitos da prisão preventiva e desde que não seja cabível, ainda, a substituição desta custódia por outra medida acautelatória diversa da prisão (art. 310, II). Neste contexto, não conseguimos reputar a possibilidade de fugir o réu à prisão em flagrante sem que isto configure um risco à aplicação da lei penal, a justificar a decretação de sua prisão preventiva” (Avena, Norberto. Processo Penal. Ed. Método. 6a edição. Pg. 976). Por outro lado, não pode ser ignorado o outro pilar da prisão preventiva, relativo à ordem pública. Conforme consta da r. decisão hostilizada, a gravidade demonstrada na execução do crime, isto é, disparos de arma de fogo e lesão corporal contra policial militar, evidencia a periculosidade social do agente. Por fim, a alegação de ausência de contemporaneidade não se aplica quando o próprio acusado tenha dado causa à demora, como ocorre no caso dos autos. Sobre o tema, já decidiu o c. STJ, in verbis: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. (...) 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, passados mais de 12 anos da ocorrência dos fatos, após inúmeras diligências na tentativa de encontrar o acusado, as quais foram infrutíferas, fica evidenciada a fuga do distrito da culpa e a tentativa de se furtar da aplicação da lei penal, circunstâncias que justificam a necessidade de segregação cautelar para assegurar a futura aplicação da lei penal. 3. Aliado a isso, tem-se que, decretada a prisão em 22/8/2018, até o momento não foi efetivada, enquanto os demais corréus foram sentenciados em 12/4/2011, com condenação transitada em julgado em 18/3/2016, reforçando os indícios de que o paciente está se furtando à aplicação da lei penal. 4. Mostra-se contemporânea a decisão, porquanto se remete aos fatos que consubstanciam o risco de não aplicação da lei penal, a saber: o tempo decorrido desde a prática delitiva e as diversas tentativas de localização do acusado, porém, sem êxito, tudo isso evidenciando a evasão do distrito da culpa. 5. Ordem denegada.” (HC 552.499/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)". Sendo assim, ao menos por um juízo de restrita delibação, resta claro que não existe coação ilegal, de modo a dar lugar à reforma da r. decisão impugnada, sendo de rigor, portanto, sua conservação nesta sede, com o consequente indeferimento do provimento judicial liminar aqui vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Silvânio Barbosa, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de dezembro de 2022, às 08h46. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)